Tribunal: STF
Processo: Pet 441
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-09-27
Data de publicação: 1990-09-27

Ementa:
- DEMANDA CAUTELAR - PEDIDO DE LIMINAR. ESTE ÚLTIMO DEVE SER
ACOLHIDO TODA VEZ QUE O QUADRO FOR REVELADOR DE SINAL DE BOM
DIREITO E HOUVER RISCO MANIFESTO. ISTO OCORRE QUANDO O TRIBUNAL
ELEITORAL DEIXA DE OBSERVAR A POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO
DA CHAPA DE SENADOR, INDEFERINDO O REGISTRO E INVIABILIZANDO, ASSIM,
A INTEGRAÇÃO DE PARTIDO NO PROCESSO ELEITORAL.